Tribunal: TJSP
Processo: 2243558-38.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei no 11.343/06 e 180, do Código Penal – Ilegalidade da busca domiciliar – Reconhecimento – Impossibilidade – Residência localizada por indicação do próprio paciente – Hipótese em que a chave da residência foi localizada no bolso do paciente – Réu ouvido administrativamente e em sede de audiência de custódia, oportunidades em que declarou expressamente não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei no 11.343/06 e 180, do Código Penal – Ilegalidade da busca domiciliar – Reconhecimento – Impossibilidade – Residência localizada por indicação do próprio paciente – Hipótese em que a chave da residência foi localizada no bolso do paciente – Réu ouvido administrativamente e em sede de audiência de custódia, oportunidades em que declarou expressamente não ter sido vítima de violência policial – Liberdade provisória – Descabimento – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta do delito – Apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de material utilizado no fracionamento e acondicionamento de drogas.
Ordem denegada.